Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ele realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual do participante para a sua folha de pagamento, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP do autor.
2. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do participante, que foram revertidas em proveito dele próprio, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que o autor não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dele, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.